Tribunal: TJMT
Processo: 1005415-20.2021.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005415-20.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALMIRA SOARES LACERDA CUNHA - CPF: 378.454.701-04 (RECORRENTE), JULLIANNA LACERDA CUNHA - CPF: 040.069.981-80 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PERÍODO DE PANDEMIA DA COVID-19 – INFRINGÊNCIA À PROIBIÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 11339/2021 – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO -

MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO) sobre o valor da causa APLICADA NA SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AFASTADA - CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 163181231, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, para condenar a reclamada a pagar a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais,
corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação

Ainda, revogou a liminar concedida, aduzindo que já cumpriu os seus efeitos.

Após oposição de embargos de declaração, condenou a reclamada ao pagamento de multa por litigância de má-fé no patamar de 2% (dois por cento) do valor da causa.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Exercício regular do direito – suspensão devida;

2)

A autora não é baixa renda;

3)

Inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 11.339/2021;

4)

A inexistência de danos morais;

5)

Impossibilidade de imposição de multa por embargos protelatórios.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora é usuária dos serviços de eletricidade sob a
unidade consumidora nº 6/1647918-0
, tendo ficado inadimplente com as parcelas dos meses de janeiro a maio de 2021.

Acrescenta que, no dia 14/06/2021, foi surpreendida com a suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência e não possui condições financeiras de efetuar o pagamento das parcelas em atraso.

Por fim, aponta a ilegalidade na suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica, em razão do impedimento previsto no art. 2º da Lei Estadual nº 11.339/2021.

A demandada, por sua vez, sustenta a legalidade na suspensão do serviço, em virtude da inadimplência da parte autora. Ademais, afirma a inconstitucionalidade da Lei nº 11.339/2021.

O MM. Juiz de Direito
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, para condenar a reclamada a pagar a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais,
corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação

Ainda, revogou a liminar concedida, aduzindo que já cumpriu os seus efeitos.

Após oposição de embargos de declaração, condenou a reclamada ao pagamento de multa por litigância de má-fé no patamar de 2% (dois por cento) do valor da causa.

Pois bem, no presente caso, restou incontroverso o corte indevido do fornecimento de energia elétrica na residência da autora, considerando que
ocorreu no período em que Lei Estadual nº 11.339, de 26 de abril de 2021, proibiu a suspensão do serviço, em razão da pandemia da Covid-19.

Com efeito, a citada Lei Estadual visa resguardar direito do consumidor, estabelecendo regras para a suspensão de serviços de energia elétrica.

Portanto, não se trata de norma que visa regulamentar a matéria atinente aos serviços essenciais (art. 22, inciso IV, da CF), mas sim o direito do consumo, o qual possui competência legislativa concorrente, nos termos do art. 24, inciso V, da CF, inexistindo vício formal em sua edição.

Ademais, o art. 5º, inciso XXXII da CF é claro ao estabelecer que “o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”,
logo, não há que se falar na inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 11.339/2021.

Partindo dessa premissa, nos termos da Lei Estadual nº. 11.339, de 26 de abril 2021, não poderia a reclamada suspender os serviços de energia elétrica pelo período de 90 (noventa) dias após a publicação da referida lei.

Dessa forma, não poderia a recorrente suspender os serviços de energia elétrica da parte autora no dia 14/06/2021, haja vista que a citada lei foi publicada em 26/04/2021.

Logo, tenho que
os
danos
morais
restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica em seu imóvel.

A propósito:

INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PERÍODO DE PANDÊMIA – INFRINGÊNCIA A PROIBIÇÃO DE LEI ESTADUAL Nº 11339/2021– DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL
– OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.
(TJMT - N.U 1015629-76.2021.8.11.0002, Turma Recursal, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Julgado em 04/10/2021). (Destaquei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, arbitrada na sentença,
deve ser mantida,
pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por fim,
afasto
a condenação imposta à recorrente na sentença de embargos de declaração, no percentual de 2% (um por cento) sobre o valor da causa, relativo à multa aplicada, uma vez que os embargos declaratórios anteriormente opostos nos autos não possuem caráter protelatório.

Cita-se que o “
recurso é manifestamente protelatório quando for evidente que tenha a finalidade unicamente de retardar o andamento do processo. O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento no sentido de que não se considera recurso manifestamente protelatório recurso em tese cabível pela legislação vigente
” (STJ, 6ª Turma, REsp 215.418/SP, Relator Ministro Vicente Leal, julgado em 16.05.2000 e publicado no DJ em 29.06.2000, in Renan Faria Kruger Thamay, Manual de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, 2018, pág. 545).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
afastar a
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, aplicada

por embargos protelatórios
,
ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023